Tribunal: TJES
Processo: 0007023-72.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007023-72.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EDIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. TERMO A QUO. DATA DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS. TEMA REPETITIVO 1019 DO STJ. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.

1)
Depreende-se que a via pública é preexistente ao ano de 1990, haja vista que a Lei Municipal nº 3.690/90 cuidou apenas de alterar a denominação da via, sendo o alegado ato ilícito promovido pelo Poder Público Municipal, portanto, anterior a 1990.

3)
Na ausência de decreto de desapropriação, o prazo prescricional deverá ser computado da data do apossamento administrativo, caracterizado pela realização de obras no local. Tema 1019 do STJ.

4)
Considerando as regras de direito intertemporal e a norma de transição insculpida no art1. 2.028 do CC/2002, aplica-se o prazo vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, na esteira da Súmula 119 da Corte de Cidadania: “A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”.

5)
Fincadas essas premissas, a ação indenizatória, ajuizada em 2013, está acobertada pela prescrição.

6) Preliminar de prescrição acolhida. Apelação prejudicada. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de prescrição para reformar a sentença e julgar prejudicado o recurso de apelação.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o
MM. Juiz d
a

5
a
Vara da Fazenda Pública de Vitória

sujeita ao duplo grau de jurisdição a

sentença de fls. 81/84-v.º, que afastou a preliminar de prescrição para condenar
Município de Vitória

a indenizar o
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – B
ANDES

pela área desapropriada, utilizada para construção de logradouro público.

O banco estadual informou ter recebido um terreno urbano da antiga
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano –
COMDUSA
, como dação em pagamento, mediante lavratura de escritura pública em 1982.

Narra ainda que a Administração Municipal promovera o desmembramento do imóvel para construção da Rua Engenheiro Manoel de Passos, sem se atentar aos preceitos do Decreto-Lei n.º 3.365/41, relativamente à desapropriação, haja vista a ausência de prévia e justa indenização em dinheiro.

Pois bem. Segundo as plantas de localização (fls. 45 e 59), houve transposição do imóvel de matrícula nº 15.818 (fl. 47) pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, transversal à Avenida Santo Antônio, que confere acesso ao Teatro Carmélia.

É fato público e notório que os terrenos urbanos da região se originaram de aterros promovidos pela COMDUSA nas décadas de 1970 e 1980, emergindo a necessidade de reestruturação da malha viária a partir da inauguração da Segunda Ponte e da Rodoviária de Vitória, em 1979, bem como do Parque Tancredo Neves e do Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, em 1986.

Verifica-se, no ponto, que a construção do logradouro coincide com a expansão urbana da região, ainda na segunda metade da década de 80, haja vista que a Lei Municipal n.º 3.690/1990 apenas alterou o nome de via pública preexistente, conhecida como “rua projetada”, conforme subsegue:

LEI Nº 3.690, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990

DENOMINA RUA ENG° MANOEL DOS PASSOS BARROS A RUA PROJETADA, SITUADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM FRENTE AO CENTRO CULTURAL CARMÉLIA MARIA DE SOUZA, PERPENDICULAR À AVENIDA SANTO ANTONIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA, Capital do Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º Fica denominada de Rua “ENGENHEIRO MANOEL DOS PASSOS BARROS” a rua projetada, localizada em frente ao Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, no Bairro Santo Antonio.

Artigo 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, em 12 de dezembro de 1990.

VITOR BUAIZ

PREFEITO MUNICIPAL

Nessa ordem de ideias,
o alegado ato ilícito promovido pelo Poder Público Municipal é anterior
a
1990
.

No caso, não é possível aferir eventual existência de decreto de declaração de utilidade pública ou de desapropriação do imóvel, destinado a materializar o apossamento administrativo, de modo que
o cômputo do prazo prescricional deverá ser deflagrado a partir do início das obras no local
, em consonância ao disposto no Tema Repetitivo 1019 do STJ:

“O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta,
na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local
ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”.

Considerando as regras de direito intertemporal e a norma de transição insculpida no art
1
. 2.028 do CC/2002, aplica-se o prazo vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, na esteira da Súmula 119 da Corte de Cidadania:

“
A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”.
(SÚMULA 119, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/1994, DJ 16/11/1994, p. 31143)

Fincadas essas premissas, fixado o termo
a quo
em 12/12/1990 (data da Lei Municipal nº 3.690), tem-se que a presente ação indenizatória, ajuizada em 05/03/2013, encontra-se acobertada pela prescrição, porquanto ultrapassado o prazo vintenário aplicável à espécie.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar para
, na forma do inciso II do art. 487 do CPC, pronunciar a prescrição
e julgar improcedente a ação indenizatória.

Em virtude da inversão da sucumbência,
reputo prejudicado o recurso
de
Valmir Santos de Almeida
pela perda de objeto
.

Via de consequência, na forma dos §§ 8º e 11 do art. 85 do CPC, condeno
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal, os quais fixo em R$ 5.000,00.

É como voto.

1
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.